Tribunal: TJBA
Processo: 0350337-48.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0350337-48.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDNEI DE JESUS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, CP). USO DE ARMA DE FOGO. CRIME CONTINUADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. REU ADSON SANTOS DE JESUS PLEITEIA DECOTE DO “CONCURSO DE PESSOAS”. NÃO CONHECIMENTO DESSA PARTE TENDO EM VISTA QUE JUIZ A QUO NÃO CONSIDEROU TAL CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DE ADSON SANTOS DE JESUS PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO. RECURSO DE EDNEI DE JESUS CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Ednei de Jesus e Adson Santos de Jesus contra sentença que os condenou pela prática de quatro crimes de roubo majorado, previstos no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71, parágrafo único, CP), mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, fixando a pena final em 16 anos de reclusão e 486 dias-multa, em regime inicial fechado, além da indenização mínima de R$ 3.000,00 por vítima. Em suas razões (id. 88795395), o sentenciado EDNEI DE JESUS requereu apenas sua absolvição. Já ADSON SANTOS DE JESUS, em suas razões, ID 88795406, pugnou pela absolvição ante a ausência de lastro probatório, subsidiariamente, pugnou de forma genérica pelo decote das majorantes relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como o afastamento da causa de aumento referente ao crime continuado. Ainda em caráter subsidiário, pugnou pelo reconhecimento do delito na modalidade tentada. Por fim, requereu o afastamento da condenação ao pagamento de indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões principais: (i) comprovar a materialidade e autoria dos crimes; (ii) definir o valor probatório da palavra das vítimas; (iii) analisar a dosimetria da pena, incluindo agravantes, atenuante da confissão e aumento pelo crime continuado; (iv) verificar a possibilidade de fixação de indenização mínima por danos materiais às vítimas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria restaram plenamente demonstradas pelo auto de exibição e apreensão, provas orais colhidas em juízo e relatos firmes e coerentes das vítimas. 4. A palavra das vítimas possui especial relevância, principalmente em delitos praticados com violência ou grave ameaça. 5. Na dosimetria, foram consideradas agravantes de reincidência e atenuante da confissão espontânea, aumento de pena pelo uso da arma de fogo e aumento de metade em razão da continuidade delitiva, resultando na pena final aplicada. 6. Quanto à fixação de valor mínimo de indenização às vítimas, conforme a douta Procuradoria (ID.89244761), é admissível desde que haja pedido expresso, indicação de valor e prova suficiente, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o montante fixado revela-se compatível com os prejuízos materiais comprovadamente suportados pelas vítimas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos: conhece-se parcialmente do recurso interposto por Adson Santos de Jesus e, nesta parte, nega-se provimento; conhece-se do recurso interposto por Ednei de Jesus e nega-se provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Teses de julgamento: 1. A palavra das vítimas, quando firme e coerente, possui especial valor probatório em crimes contra o patrimônio praticados com violência ou grave ameaça. 2. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria e pode ser compensada com a agravante da reincidência. 3. A continuidade delitiva permite o aumento de metade da pena em crimes da mesma espécie praticados em condições semelhantes contra vítimas diversas. 4. É legítima a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos materiais às vítimas, desde que haja pedido expresso, indicação de valor e prova suficiente, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, I; CP, arts. 59, 65, III, d, 69, 71, 157, §2º, I, II e V; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação nº 20191010010509; TJ-MG, Apelação Criminal nº 10702190074865001; STJ, REsp 1341370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0350337-48.2013.8.05.0001, em que figura como Apelantes Ednei de Jesus e Adson Santos de Jesus e como Apelado o r. ministério público do estado DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR ADSON SANTOS DE JESUS E NESTA PARTE NEGAR-LHE PROVIMENTO E CONHECER O RECURSO INTERPOSTO POR EDNEI DE JESUS E NEGAR-LHE PROVIMENTO.